Tribunal: TJMT
Processo: 1016277-53.2021.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016277-53.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SILMARA LAURA LEMES - CPF: 655.006.601-87 (APELANTE), BRENO FRANCA TABOSA RIBEIRO - CPF: 023.756.471-81 (ADVOGADO), WAGNER PEREIRA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 22.585.072/0001-80 (APELANTE), MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS - CPF: 836.363.661-49 (ADVOGADO), WAGNER PEREIRA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 22.585.072/0001-80 (APELADO), MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS - CPF: 836.363.661-49 (ADVOGADO), SILMARA LAURA LEMES - CPF: 655.006.601-87 (APELADO), BRENO FRANCA TABOSA RIBEIRO - CPF: 023.756.471-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE POSSE C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
–
PROVA PERICIAL INDEFERIDA - ALEGADO CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – DEFERIMENTO DA PROVA ORAL – AUSÊNCIA DE PROVA DAS BENFEITORIAS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não se consubstancia cerceamento de defesa o indeferimento de produção de determinada prova, na hipótese do magistrado, seu destinatário, considerá-la despicienda para o deslinde da controvérsia, mormente se a questão for de direito, hipótese em que cabe à parte ré trazer aos autos toda a documentação que entende necessária para o deslinde de sua pretensão.

No caso, a parte ré-reconvinte não comprovou o fato constitutivo do seu direito, ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC, vez que os elementos probatórios trazidos à baila não permitem vislumbrar a ocorrência de benfeitorias aptas a ensejar a indenização pleiteada

O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento. Inteligência do art. 371, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Wagner Pereira & Cia Ltda. - ME,
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da
ação reivindicatória
movida por
Silmara Laura Lemes Teixeira Marques
,
julgou procedente a ação e improcedente a reconvenção, condenando a reconvinte, ora recorrente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à reconvenção.

Inconformada, a apelante recorre suscitando preliminarmente a nulidade da r. sentença, ante a ocorrência de cerceamento de defesa. Alega a ofensa ao contraditório e à ampla defesa, tendo em vista que o juízo
a quo
indeferiu o pedido de realização de prova pericial, julgando improcedente o pedido de reconvenção ao fundamento de que a ré-reconvinte não produziu provas de suas alegações.

Pugna pela anulação da sentença e retorno dos autos à instância de origem para regular processamento.

A apelada apresentou contrarrazões (id.
153953139
), alegando a ocorrência de preclusão temporal pela inércia da apelante quanto ao despacho saneador. Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 12 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Silmara Laura Lemes Teixeira Marques manejou ação reivindicatória contra Wagner Pereira & Cia Ltda.-ME, aduzindo que é proprietária do imóvel objeto da ação, localizado na Rua Rio Grande do Sul, nº 823, Vila Adriana, Rondonopolis, matriculado sob nº 55.896, do CRI local, desde 12 de agosto de 2019.

Alegou que entrou em contato com o representante legal da ré a fim de que o mesmo desocupasse o imóvel, não obtendo êxito, sendo notificado em data de 26 de fevereiro de 2021.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela foi indeferido, sobrevindo recurso de agravo de instrumento, bem como determinada a citação da ré; e, em face do momento pandêmico, não foi designada audiência de conciliação (id. 153953130).

Devidamente citada, a empresa, ora recorrente, apresentou contestação e pedido de reconvenção ao argumento de que, por ser possuidora de boa-fé, tem direito de ser indenizada pelas benfeitorias úteis e necessárias no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), valor este equivalente as benfeitorias já realizadas, benfeitorias essas que foram realizadas no imóvel ha mais de 15 (quinze) anos, conforme art. 1.219 do Código Civil.

Em relação as provas dos autos, a recorrente, ao especificar as provas através da petição de id 74230112, pugnou pela realização de prova testemunhal e pericial, sendo essa última indeferida através da decisão de id 84345152, ao argumento de ausência de plausividade.

Por fim, o douto magistrado
a quo
julgou procedente a imissão de posse e improcedente o pedido de reconvenção, sob o argumento de que a ré, ora apelante, não teria produzido provas, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à reconvenção.

Inconformada, a apelante recorre suscitando preliminarmente a nulidade da r. sentença, ante a ocorrência de cerceamento de defesa. Alega a ofensa ao contraditório e à ampla defesa, tendo em vista que o juízo
a quo
indeferiu o pedido de realização de prova pericial, julgando improcedente o pedido de reconvenção, ao fundamento de que a ré-reconvinte não produziu provas de suas alegações.

Pugna pela anulação da sentença e retorno dos autos à instância de origem para regular processamento.

Sem razão a recorrente. É certo que a legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo, de modo que sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos. Por isso, se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Não obstante, imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes. Assim, não se consubstancia cerceamento de defesa o indeferimento de produção de determinada prova, na hipótese do magistrado, seu destinatário, considerá-la despicienda para o deslinde da controvérsia.

Tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5º, inc. LXXVIII, da C. Federal, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 139, II, CPC), bem como dos princípios da celeridade e economia processual. A doutrina também soa neste sentido,
verbis
:

“
Outra hipótese na qual, mesmo sendo a questão de fato e de direito, a instrução em audiência se fará desnecessária é aquela em que, havendo controvérsia sobre fato (questão de fato), já se produziu, a respeito desse mesmo fato, com a inicial e com a contestação, prova documental suficiente para formar a convicção do magistrado, tornando-se irrelevante outra qualquer, seja testemunhal, seja pericial.
” (J. J. Calmon de Passos, Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, 4° ed., p.464 – negritei e grifei)

Dessa forma, não havendo necessidade de outras provas, ante a clareza com que se coloca a problemática e por se tratar de questão plenamente aferível através da prova documental encartada nos autos, entendo que a realização de pericia técnica se mostra totalmente desnecessária no caso vertente.

Analisando o caderno processual, verifico que a parte recorrente postulou pela produção de prova testemunhal e pericial, tendo o juízo de origem indeferido essa última ao argumento de ausência de plausividade (id. 84345152 – autos de origem).

Em que pese as alegações da recorrente de que possui direito à indenização das benfeitorias realizadas no imóvel em questão, no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), há que se deixar consignado que os elementos próprios ao reconhecimento da pretensão não afloraram, mormente, diante da não comprovação do alegado.

Não obstante, consoante bem anotado pelo MM. Juiz,
“É certo que colacionou inúmeras fotografias, as quais não se prestam ao fim colimado e, a testemunha ouvida – Cleivaldo Moraes – nada acrescenta, sendo por demais frágil, quando o ônus da prova era da ré reconvinte, onde deveria comprovar o fato constitutivo do seu direito na forma do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil. Consigne-se que o ônus da prova, como é sabido, pertence quem alega. E quem alega e nada prova, não pode ser vitorioso em juízo, portanto, deve o pedido ser rejeitado de plano, arcando com os encargos da sucumbência.”
(id. 153953130 - Pág. 8).

De tal arte, repiso que o ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito que certamente atraiu para a apelante o encargo de provar as benfeitorias realizadas no imóvel, ônus este do qual não se libertou, restando em meras alegações.

Dessa forma, embora a recorrente insista na alegação de que o d. magistrado não se ateve ao conjunto probatório produzido nos autos, destaco que nos termos do art. 371, do CPC,
“
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“
Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o principio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.
”

(Manual de Direito Processual Civil, 6ª Ed. Rev. Atual. e Amp. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 – negritei).

Já à luz do novo diploma processual civil, o mesmo doutrinador pontua:

“
Entendo que o Novo Código de Processo Civil manteve o sistema de valoração do livre convencimento motivado, anteriormente previsto no art. 131 do CPC/73 e atualmente consagrado no art. 371 do Novo CPC, não me impressionando com a supressão do ordenamento processual a todas as referências ao termo livre convencimento e a outras expressões em sentido parelho
.

Há certa confusão nesse entendimento porque o sistema de livre convencimento motivado tradicionalmente é vinculado à parte fática da decisão, de forma que as novas exigências de fundamentação quanto à parte jurídica não tem aptidão para alterar o sistema de valoração de provas adotado por nosso sistema processual.

(...)

E nesses termos, o Novo Código de Processo Civil não traz qualquer novidade, porque continua o juiz livre – no sentido de não estar condicionado à valoração abstrata feita por lei – a dar a carga de convencimento a cada meio de prova no caso concreto
.
”

(Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JuspPodivm, 2016, p. 650).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que r. sentença está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor dado à reconvenção, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 12 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023